Tribunal: STF
Processo: ARE 1388747
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementados: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVERGÊNCIA INICIAL QUANTO A COMPETÊNCIA DECLINADA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA FIRMADA. DISCORDÂNCIA ENTRE OS JUÍZOS SUPERADA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Conflito de competência se caracteriza quando mais de um juízo se dá por competente (conflito positivo) ou incompetente (conflito negativo) para o julgamento da mesma ação. 1.1. ‘Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos’ (STJ - Terceira Seção, CC 77.818/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 247). 



    2. Hipótese em que, antes do recebimento da inicial, declinada a competência para outro juízo, juízo que também se afirmou incompetente, mas sem suscitar o respectivo conflito negativo de competência. 2.1. Sobreveio pedido de homologação de desistência da ação. E a homologação do referido pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, deve ser tido como o ato pelo qual firmada a competência para processar e julgar a demanda. 2.2. Superada a inicial discordância entre os juízos, não há falar em conflito negativo de competência. 2.3. Acrescente-se que o pedido de desistência da ação foi formulado antes da citação (Petição – ID 26323596), de modo que a sua homologação independe de eventual consentimento da parte contrária (Acórdão 1315204, 07149370720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    3. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 8).



   “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EQUÍVOCO SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



   1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 



   2. A gratuidade de justiça foi deferida à embargante nesta sede, o que não constou do acórdão. Omissão sanada, sem qualquer efeito infringente. 



   3. Acórdão no qual bem definida a não ocorrência da alegada inobservância ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), nenhuma omissão a sanar no ponto, destacando-se que eventual inconformismo quanto ao resultado do julgamento deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



   4. Demonstrada a pertinência dos embargos de declaração para sanar a omissão relativa à gratuidade de justiça, descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC. 



   5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes.” (e-doc. 22, p. 59-63).



    2. No recurso extraordinário, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 5º, incs. XXXV, XXXVII e LIII, da Constituição da República. Discorre sobre os referidos preceitos constitucionais, pleiteando seja garantido “o julgamento da ação pelo Juiz Natural da causa”, definido “à vista dos autos”. Requer o provimento do recurso a fim de serem anulados os acórdãos proferidos pelo TJDFT (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) Dispõe o Código de Processo Civil: 



    Art. 66. Há conflito de competência quando: 



    I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; 



    II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; 



    III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 



    Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. 



    Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar.



    E destaca a doutrina: 



    ‘Todo juiz é o primeiro juiz de sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz). Havendo discordância entre dois ou mais juízos a respeito da competência para determinada causa, todavia, surge a necessidade de um órgão jurisdicional superior decidir qual é o juízo competente. O incidente processual que serve para tanto é o conflito de competência. Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos (STJ, 3.a Seção, CC 77.818/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 247). Não há no direito brasileiro conflito de competência em face de potencial discordância entre juízes no que concerne à competência’ (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel – Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico), 7. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 80). 



    Na hipótese, não acolhida a competência que lhe foi declinada (Decisão – ID 26323590), o magistrado da Vara Cível do Guará poderia ter suscitado conflito negativo de competência, mas não o fez. Ao contrário, superou a inicial discordância sobre a matéria; ao homologar o pedido de desistência formulado pelo autor, firmou a competência do juízo da Vara Cível do Guará para a demanda. 



    Assim, superada pelo juízo da Vara Cível do Guará a inicial divergência entre os juízos, não há falar em inobservância ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), visto que não configurado o alegado conflito negativo de competência. 



    Acrescente-se que o pedido de desistência da ação foi formulado antes da citação (Petição – ID 26323596), de modo que a sua homologação independe de eventual consentimento da parte contrária (Acórdão 1315204, 07149370720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    Por essas razões, error in procedendo que não se verifica, sentença que deve ser mantida, razão por que conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe provimento. 



    Sem honorários recursais (artigo 85, §11, CPC) porque não fixados na instância de origem. 



    É como voto.” (e-doc. 8, p. 7 e 8).



    4. Pois bem. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente se limitou a meramente suscitar a existência de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVII e LIII, da CRFB, não se desincumbindo do ônus de demonstrar de que forma tais dispositivos constitucionais teriam sido violados no caso concreto. Tampouco impugnou especificamente os fundamentos expostos nos acórdãos recorridos, atraindo, portanto, a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF e causando a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator